Tribunal: TJMT
Processo: 0003241-20.2018.8.11.0082
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003241-20.2018.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE JOSE NILO BERGAMIN registrado(a) civilmente como JOSE NILO BERGAMIN - CPF: 123.470.519-20 (REPRESENTANTE), JACKSON WILLIAM DE ARRUDA - CPF: 823.894.111-34 (ADVOGADO), PEDRO FELIPE ANDRADE SILVA VIEIRA - CPF: 014.818.761-71 (ADVOGADO), CLEMENTINA BERGAMIN - CPF: 697.115.261-15 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESPÓLIO DE JOSÉ NILO BERGAMIN (APELANTE), CLEMENTINA BERGAMIN - CPF: 697.115.261-15 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
ESPÓLIO DE JOSÉ NULO BERGAMIN

APELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – FALECIMENTO DE EXECUTADO – INTIMAÇÃO REALIZADA PELO ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS – MESMO TENDO CONHECIMENTO QUANTO AO ÓBITO DO EXECUTADO SE MANTEVE INERTE, APRESENTANDO A CERTIDÃO DE ÓBITO APENAS NA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – NULIDADE NÃO CONFIGURADA – ALEGA CERCEAMENTO DE DEFESA DURANTE O TRAMITE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – NÃO COMPROVADO. 1. no que tange a argumentação de nulidade por cerceamento de defesa, ressalto, o disposto no art. 110 do NCPC, vejamos:
“Art. 110. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o. (...) Art. 313. Suspende-se o processo: I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador; (...) § 1o Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 689. § 2o Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte: I - falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses;” In casu
, como bem exposto pelo Juízo
“a quo”
, o falecimento da parte Apelante somente foi informada aos autos em 06/08/2015 pela parte Apelada, enquanto a Certidão de Óbito fora apresentada durante a oposição dos Embargos à Execução, ocasião em que foi arguida a nulidade do processo executivo. Desta forma, diferentemente do alegado pela parte Apelante, não há que se falar em nulidade por cerceamento de defesa, pois o
“de cujus”
possuía procurador habilitado nos autos, o qual mesmo com ciência da situação fatídica, se manteve inerte (mesmo após ser intimada), deixando de informar no processo quanto ao falecimento do executado. 2. Considerando o art. 38, inciso II, da Lei Estadual no 7.692/2002, art. 4o, §7o, do Decreto Estadual no 1.986/2013, a notificação do autuado mediante a correspondência, perfeiçoa com a demonstração de sua entrega, inexistência norma que estabeleça a necessidade de que a A.R. seja recebida pelo contribuinte/autuado. Isto posto, não há que se falar em inexistência de notificação válida referente a Decisão Administrativa, uma vez que o mesmo foi autuado pela via postal para pagamento do débito, ficando claro que com a não comprovação de pagamento dentro do prazo estipulado, prazo este que foi informado na carta supracitada, o débito seria inscrito em dívida ativa. Recurso de Apelação Desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
ESPÓLIO DE JOSÉ NULO BERGAMIN

APELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
ESPÓLIO DE JOSÉ NILO BERGAMIN
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal, identificado pela numeração única: 0003241-20.2018.8.11.0082, opostos em face de
ESTADO DE MATO GROSSO
, onde o Juízo de Origem julgou improcedente os pedidos constantes na exordial, julgando extinto o feito com resolução de mérito, ainda, condenou a parte Embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em R$ 3.000,00 (ID: 32435489).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em sede de Recurso de Apelação (ID: 32435493), quanto a inexistência de notificação do autuado a respeito da inscrição do débito em dívida ativa, bem como quanto a inexistência de intimação para apresentar contrarrazões a Apelação no curso de execução fiscal.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do presente Apelo, para que seja reformada a r. sentença, reconhecendo o vício formal na tramitação após o falecimento da parte, retornando o processo ao último ato anterior ao falecimento, para, então, habilitação dos herdeiros ou espólio, ainda, que seja reconhecida a falta de notificação prévia para pagamento anteriormente ao ajuizamento da execução fiscal, decretando-se assim, a nulidade do título executivo.

A parte Apelada apresentou Contrarrazões (ID: 32435497), requerendo o desprovimento do presente Apelo.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
ESPÓLIO DE JOSÉ NULO BERGAMIN

APELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ESPÓLIO DE JOSÉ NILO BERGAMIN,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Origem, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal, oposta em face do ESTADO DE MATO GROSSO.

A princípio, registro que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Pois bem.

Sem mais delongas, sabe-se que, no que se refere a notificação de pessoas físicas e jurídicas, as quais sejam autuadas em razão do cometimento de infração ambiental, é estabelecido pela Lei Complementar Estadual no 38/1995, que será lavrado em 03 (três) vias, sendo que a primeira delas deverá ser entregue ao autuado para o exercício do direito de defesa, posteriormente, dar-se-à, sucessivamente, de forma pessoal por seu representante legal, por carta registrada com aviso de recebimento ou por edital, se estiver em local incerto ou não sabido.

“Art. 119 As infrações à legislação ambiental serão apuradas em procedimento administrativo próprio e sua instauração dar-se-á com a lavratura do Auto de Infração, em 3 (três) vias, devendo a segunda via ser destinada a formalização do procedimento.

(...)

Art. 121 A primeira via do Auto de Infração será entregue ao autuado, pessoa física ou jurídica, oportunidade em que será, também, cientificado do prazo de 20 (vinte) dias úteis para apresentação de defesa e procedimento para conciliação, na forma do regulamento.

§ 1o A intimação a que se refere este artigo dar-se-á, sucessivamente, da seguinte forma: (Acrescentado pela LC 232/05)

I - pessoalmente;

II - por seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento;

IV - por edital, se estiver o infrator autuado em lugar incerto ou não sabido.”

Ainda, é um saber público e notório, que é um direito do autuado ter ciência da tramitação dos processos administrativos em que tenha a condição de interessado.

Inobstante, em relação as citações e intimações, o art. 38, inciso I e II, art. 39, §1o e §3o, da Lei Estadual no 7.692/2002, prevê expressamente:

“Art. 38 No curso de qualquer procedimento administrativo, as citações e intimações, quando feitas pessoalmente ou por carta com aviso de recebimento, observarão as seguintes regras:

I - constitui ônus do requerente informar seu endereço para correspondência, bem como alterações posteriores;

II - considera-se efetivada a intimação por carta com lua entrega no endereço fornecido pelo interessado;

Art. 39 A intimação deverá conter:

§ 3° As intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais, mas o comparecimento do administrado supre sua falta ou irregularidade.”

Neste interim, o Decreto Estadual no 1.986/2013, dispõe acerca dos procedimentos de intimação do auto de infração da seguinte forma:

“Art. 4 o A intimação do Auto de Infração e demais termos que eventualmente o acompanharão dar-se-á das seguintes formas:

I - pessoalmente;

II - por seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento;

IV - por edital, se estiver o autuado em lugar incerto ou não sabido.

(...)

§ 7" - A intimação feita por carta registrada com aviso de recebimento-AR considerar-se-à válida quando devidamente recebida no endereço informado pelo autuado ou pelo agente fiscalizador, considerando como início da contagem doprazo a data do recebimento do AR”

Assim, considerando o art. 38, inciso II, da Lei Estadual no 7.692/2002, art. 4o, §7o, do Decreto Estadual no 1.986/2013, a notificação do autuado mediante a correspondência, perfeiçoa com a demonstração de sua entrega, inexistência norma que estabeleça a necessidade de que a A.R. seja recebida pelo contribuinte/autuado.

Isto posto, não há que se falar em inexistência de notificação válida referente a Decisão Administrativa, uma vez que o mesmo foi autuado pela via postal para pagamento do débito, ficando claro que com a não comprovação de pagamento dentro do prazo estipulado, prazo este que foi informado na carta supracitada, o débito seria inscrito em dívida ativa.

Por outro lado, no que tange a argumentação de nulidade por cerceamento de defesa, ressalto, o disposto no art. 110 do NCPC, vejamos:

“Art. 110. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o .

(...)

Art. 313. Suspende-se o processo:

I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador;

(...)

§ 1o Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 689 .

§ 2o Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte:

I - falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses;”

In casu
, como bem exposto pelo Juízo
“a quo”
, o falecimento da parte Apelante somente foi informada aos autos em 06/08/2015 pela parte Apelada, enquanto a Certidão de Óbito fora apresentada durante a oposição dos Embargos à Execução, ocasião em que foi arguida a nulidade do processo executivo.

Desta forma, diferentemente do alegado pela parte Apelante, não há que se falar em nulidade por cerceamento de defesa, pois o
“de cujus”
possuía procurador habilitado nos autos, o qual mesmo com ciência da situação fatídica, se manteve inerte (mesmo após ser intimada), deixando de informar no processo quanto ao falecimento do executado.

Desse modo, considerando que o Recurso de Apelação interposto pelo ESPÓLIO DE JOSÉ NILO BERGAMIN, foi integralmente desprovido, a parte Apelada faz jus a majoração dos honorários fixados anteriormente.

A propósito, sobre o assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - ERRO MATERIAL – MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RETIFICAÇÃO - EMBARGOS ACOLHIDOS. O erro material é corrigível a qualquer momento, de ofício ou a requerimento da parte, sem que daí resulte ofensa à coisa julgada' (RSTJ 34/378) (Código de Processo Civil,46a ed. Theotonio Negrão, pag.556). Verificada a existência de erro material, os embargos devem ser acolhidos para a devida retificação”. (TJMT ED 0109909-67.2018.8.11.0000, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019).

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação, mantendo a r. sentença incólume. Ainda, determino a majoração dos honorários advocatícios, fixando-os em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022